Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-51.2023.8.11.0095
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000870-51.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATHEUS MELO DE SOUZA - CPF: 709.049.401-28 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICLIS MARRONE SOUZA DA SILVA - CPF: 048.105.951-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NILCE DE FATIMA MARCHILITS - CPF: 045.115.111-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA PAGNO DOS SANTOS - CPF: 846.706.731-49 (ASSISTENTE), ELIANE CALISTRO ZANETTE - CPF: 788.191.131-04 (VÍTIMA), EMMANUEL CALISTRO ZANETTE - CPF: 084.460.461-56 (VÍTIMA), MATHEUS CALISTRO ZANETTE - CPF: 084.460.331-78 (VÍTIMA), Sidnei Marcio Matias de Sousa (ASSISTENTE), LUIS ALBERTO BOAVENTURA OLIVEIRA - CPF: 924.654.471-49 (ASSISTENTE), Gilmar schmitz (ASSISTENTE), Leonan Tanar Gonçalo da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CAUSA DE AUMENTO NÃO CARACTERIZADA E PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E REDUÇÃO DAS PENAS - CONCURSO DE AGENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - QUALIFICADORA AFASTADA - PENA-BASE - CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS - EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME - MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REGIME ABERTO MANTIDO - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

“Não havendo provas suficientes de que o crime foi cometido em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, há de ser afastada a qualificadora do concurso de pessoas.”
(TJMG, AP no 0135820-48.2018.8.13.0672)

“Amparando-se o concurso de agentes exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, deve a circunstância artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal ser afastada da condenação.”
(TJMT, AP no 0009724-89.2014.8.11.0055)

A prática da conduta durante a utilização de tornozeleira eletrônica autoriza a negativação da culpabilidade (STJ, HC 486095/MS).

“A condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 862.465/RJ).

O c. STJ admite
“a redução da pena em 1/3 (um terço)”
pela incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (HC no 398362/SP; HC no 434476/SP).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000870-51.2023.8.11.0095 - COMARCA
DE PARANAÍTA

APELANTE(S): MATHEUS MELO DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MATHEUS MELO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos de ação penal (PJe no 1000870-51.2023.8.11.0095), que o condenou por furto qualificado [pelo concurso de pessoas] a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4o, IV, do CP - (ID 222333713).

O apelante sustenta que 1) não haveria provas suficientes do concurso de pessoas; 2) a menoridade relativa e a confissão espontânea deveriam atenuar a pena abaixo do mínimo legal.

Requer o provimento para que seja afastada a qualificadora [concurso de agentes] e reduzidas as penas (ID 222333727).

Prequestiona o art. 155, §4o, IV e art. 65, I e III, “d”, ambos do CP, e o Enunciado no 231 do c. STJ.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANAÍTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 222333730).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. ADJETIVADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4o, INCISO IV, DO CP ADEQUADAMENTE DEMONSTRADA. 2. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 232154196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07/05/2023, por volta das 19h00min., na residência particular, localizada na Rua 112, n.o 121, Bairro Setor Norte I, nesta comarca de Paranaíta/MT, o denunciado MATHEUS MELO DE SOUZA, durante o repouso noturno, em concurso com outro indivíduo não identificado, agindo em unidade de desígnios, com animus de assenhoramento definitivo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 03 (três) controles de Xbox One S; 01 (um) Xbox One S; 01 (um) celular, marca Xiaomi, Redmi Note 8; 01 (um) celular Motorola X4; 01 (um) notebook, cor preta, marca positivo; 01 (um) notebook, marca Acer, aspire 5; 01 (uma) carteira, cor preta contendo documentos; 03 (três) jogos de Xbox One S (Fifa 19, Carros 3, Mortal Kombat X); 02 (duas) mochilas de cor preta; 02 (dois) pares de tênis, marca Nike; 01 (um) celular, marca Xiaomi Redmi Note 10s, conforme auto de avaliação indireta (Num. 130033349), pertencentes à vítima ELIANE CALISTRO ZANETTE. [...]

Ante exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por meio de sua agente signatária, denuncia MATHEUS MELO DE SOUZA, como incursos nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal [...]”

(Marina Refosco Tanure, promotora de Justiça - ID 222333657)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] Acerca da qualificadora (concurso de pessoas), oitiva de Eliane indica que a vizinha Luzia falou que viu dois rapazes em um veículo que foram até a casa dela, Eliane.

Tendo em vista o horário do furto (entre a saída e o retorno da vítima), conclui-se que se mostra comprovado o envolvimento dos dois rapazes do veículo.

Por isso, conclui-se que houve o concurso de duas ou mais pessoas.

[...] No tocante à autoria, o cenário deve ser compreendido da seguinte forma.

O acusado foi abordado depois de tentativa de compra com o cartão furtado. Ao ser abordado, indicou onde estavam bens subtraídos, os quais foram encontrados pelos policiais.

O acusado confessou a prática da conduta, ou seja, do furto. [...]

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia, isso para: i. CONDENAR MATHEUS MELO DE SOUZA quanto à imputação em relação ao art. 155, §4o, IV, do Código Penal (fato 01).

[...] Culpabilidade: a prática da conduta durante a utilização de tornozeleira eletrônica representa maior desvalor da conduta e da vinculação com a norma, relacionando-se à culpabilidade. VALORAÇÃO NEGATIVA;

b. Antecedentes: em relação aos antecedentes, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime em destaque, embora não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (STJ. HC 693.321/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.). É o caso, considerando o PEP 200124-42.2023.8.11.0007. VALORAÇÃO NEGATIVA; [...]

Partindo-se da consideração de circunstância judicial como uma fração de 1/8, cotejando-se com a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas (8 – 2 = 6 anos ou 72 meses), conclui-se que cada circunstância judicial equivale a 9 meses.

Pelo número de circunstâncias judiciais desfavoráveis (DUAS), fixa-se a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão. [...]

Reconhece-se a confissão e a menoridade relativa. [...]

Entendendo cada atenuante/agravante como uma fração de 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominadas (ou sobre a pena-base, o que for maior), tem-se 1/6 de 72 meses, ou seja, 12 meses.

Considerando o Enunciado 231 do STJ, atenua-se a pena ao mínimo legal.

Não há causas de aumento ou de diminuição. Por isso, fixa-se a pena em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa (alterada na mesma proporção da pena privativa de liberdade), cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. [...]”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juíza de Direito - ID 222333715)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Avaliação Indireta (fls. 91 - ID 222332697), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 135 - ID 123274603) e Auto de Entrega (fls. 181 – ID 222333660), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Eliane Castro Zanette, vítima (fls. 45 - ID 222332693), Emmanuel Calistro Zanette, vítima (fls. 95 - ID

222333650), Ericlis Marrone Souza Da Silva, testemunha (fls. 35 - ID 222332693), Nilce de Fatima Marchilits, testemunha (fls. 33 - ID 222332693), Luiza Pagno dos Santos, testemunha (fls. 57 - ID

222332693), Gilmar Schmitz, policial militar (fls. 137 - ID 222333660), Leonan Tanar Gonçalo da Silva, policial militar (fls. 139 - ID 123274605), e MATHEUS MELO DE SOUZA, apelante (fls. 25 - ID 222332693).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Luis Alberto Boaventura Oliveira, Gilmar Schmitz, Leonan Tanar Gonçalo da Silva, das vítimas Eliane Calistro Zanette e Emmanuel Calistro Zanette, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 222333719).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 7.5.2023, por volta das 19h, na Comarca de Paranaíta/MT, MATHEUS MELO DE SOUZA e uma terceira pessoa [não identificada], teriam subtraído, na residência localizada na rua no 112, bairro Setor Norte I, 3 (três) controles de Xbox, 1 (um) Xbox One S, 1 (um) celular [marca Xiaomi, modelo Redmi Note 8], 1 (um) celular [marca Motorola, modelo X4], 1 (um) notebook [cor preta, marca Positivo], 1 (um) notebook [marca Acer, modelo Aspire 5], 1 (uma) carteira preta, 3 (três) jogos [Xbox One S], 2 (duas) mochilas pretas, 2 (dois) pares de tênis [marca Nike], 1 (um) celular [marca Xiaomi, modelo Redmi Note 10s], pertencentes à vítima Eliane Calistro Zanette.

A testemunha Luiza Pagno dos Santos, na Delegacia, afirmou ter visto duas pessoas em um
“carro preto parado na frente da casa da vítima”

(fls. 57 - ID 222332693).

A vítima não presenciou os fatos, apenas ouviu o relato que lhe foi passado por sua vizinha Luiza Pagno dos Santos, a qual não foi inquirida na fase judicial.

Os policiais militares [Gilmar Schmitz e Leonan Tanar Gonçalo da Silva] se limitaram a fornecer informações sobre o suposto indivíduo que estaria com o apelante, mencionando que ele teria
“várias passagens com os dois juntos, por isso deduziu que fizeram juntos”
(Relatório de Mídias - ID 222333719).

O apelante, em Juízo, negou a participação de qualquer outra pessoa na subtração dos bens, afirmando ter
“agido sozinho”

(Relatório de Mídias - ID 222333719).

O coautor sequer foi identificado.

Com efeito,
“não havendo provas suficientes de que o crime foi cometido em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, há de ser afastada a qualificadora do concurso de pessoas”
(TJMG, AP no 0135820-48.2018.8.13.0672 – Relator: Des.

Dirceu Walace Baroni – 18.12.2020).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Amparando-se o concurso de agentes exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, deve a circunstância artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal ser afastada da condenação”
(AP no 0009724-89.2014.8.11.0055 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 20.2.2020).

Portanto, essa qualificadora [concurso de pessoas] deve ser afastada e, consequentemente, reclassificado o fato para furto simples.

Passa-se à revisão das penas.

Na primeira fase, a culpabilidade extrapolou o grau de reprovabilidade previsto ao tipo penal, ao sopesar que o apelante praticou o crime durante a utilização de tornozeleira eletrônica (STJ, HC 486095/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 29.4.2019).

O apelante possui maus antecedentes, visto que registra condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cometido em
23.9.2022
, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia
22.5.2023
(SEEU no 2000124-42.2023.8.11.0007).

Anote-se que
“a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 862.465/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.3.2024).

Noutra ótica, não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelante; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; o comportamento das vítimas não influenciou na prática do delito.

Por força de duas circunstâncias judiciais negativadas [culpabilidade e antecedentes], fixa-se a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, aplicando-se o patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas (STJ, AgRg no AREsp 2237246/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.2.2023).

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’, do CP).

O c. STJ admite
“a redução da pena em 1/3 (um terço)”
pela incidência das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (HC no 398362/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.3.2018; HC no 434476/SP - Relator: Min Antonio Saldanha Palheiro - 29.5.2018).

Sendo assim, reduz-se a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), sem substituição por restritivas de direitos diante dos maus antecedentes (CP, art. 44, III).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, observada a unificação das penas de condenação anterior, pelo Juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024